Tribunal: TJMT
Processo: 1000340-89.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO ALVES PEREIRA - CPF: 813.375.741-04 (AGRAVADO), DAIANE ALVES PEREIRA - CPF: 056.073.521-96 (AGRAVADO), WANYELLEN FERNANDA ANTUNES COSTA - CPF: 121.427.376-92 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (RELATOR) DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL) Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, Promotor de Justiça, ratificou o parecer.

Recurso Inominado:

1000340-89.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

06/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA

Agravante:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA

Agravado:

DAIANE ALVES PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

2.
Considerando o alto custo do tratamento de transporte aéreo, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

3.
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54 da Lei no 9.099/95), de movo que no primeiro grau de jurisdição não se condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé, improcedentes os embargos de devedor (art. 55 da Lei no 9.099/95) ou quando a parte autora deixa de comparecer a qualquer audiência do processo (art. 51, I, da Lei no 9.099/95).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, interposto pelo Município de Araputanga, contra a decisão que concedeu liminar para transportar o agravado, por meio aéreo, entre Montes Claros/MG à Araputanga/MT, em que constou na parte dispositiva:

Ante o exposto, DEFERO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o Munícipio de Araputanga/MT providencie ao o transporte do requerente do município em que atualmente está localizado até o município de Araputanga/MT, iniciando os procedimentos no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob o risco de bloqueio do valor integral para efetivação da medida.

Notifique-se a Agência de Apoio Judicial (AAJ)
para dar efetividade à decisão, com posterior comunicação judicial no prazo de até 5 dias úteis, nos termos do artigo 11, inciso II, do Provimento 02/2015 – CGJ.

No caso de descumprimento de decisão judicial, o ente público responsável deverá ser intimado para, em até 05 dias úteis, prestar informações, em conformidade com o disposto no artigo 11, inciso III, do Provimento 02/2015 – CGJ.

Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de serem havidos como verdadeiras as alegações de fato da parte autora (art. 334, do CPC).

O termo inicial se dará na forma do disposto no artigo 231 do CPC.

Aportado aos autos a contestação, ouça-se a parte autora no prazo de quinze (15) dias (art. 351, CPC), especialmente quanto as matérias elencadas no artigo 337 do Código de Processo Civil.

Por fim, determino que a Secretaria deste Juízo dê cumprimento a esta decisão da forma mais célere possível.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Argumenta que o juízo
a quo
não decidiu com acerto, visto que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que, diante da alta complexidade do tratamento e do alto custo, preferencialmente, não seria de sua competência, cabendo, ainda, o direcionamento ao Estado de Mato Grosso, para constar acerca de eventual ressarcimento, caso arque com os valores da obrigação, de acordo com o TEMA 793 do STF.

Pois bem.

Sobre o assunto, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, cuida-se de ação em que se almeja a transferência por meio aéreo do reclamante, para a cidade de Araputanga/MT, tendo em vista que o agravado se encontra em município de outro estado, onde foi acometido com acidente vascular cerebral.

Nesse aspecto, considerando o alto custo do transporte aéreo, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. Recurso provido. (N.U 8017034-93.2019.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, J. 31/03/2023, DJE 03/04/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO, confirmando os efeitos da liminar concedida em favor da agravante.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023